Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600270-59.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600270-59.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600270-
59.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Fabiana Reis Juliati. Determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a recursos
provenientes de fontes vedadas, conforme disposto no art. 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final de Fabiana Reis Juliati, que concorreu ao cargo
eletivo de vereador, pelo partido Socilaista Brasileiro- PSB, nas Eleições Municipais de 2024,
julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que a análise técnica identificou que os
honorários contábeis e advocatícios do prestador de contas, no valor de R$ 100,00 cada, foram
pagos pela campanha da candidata a prefeita Ana Ruth Secco Mattesco e seu vice, Edson Pedro
Almeida Filho, com recursos repassados pelos partidos PL e União Brasil. As doações foram
formalizadas por meio do relatório de receitas estimáveis e nota explicativa. A forma como os
custos foram distribuídos, no entanto, levanta fortes indícios de tentativa de mascaramento da real
origem das verbas, sendo possível que recursos do FEFC tenham sido empregados de maneira
indireta para custear despesas de candidatos de outros partidos. pesar de quatro desses cinco
partidos possuírem o mesmo número de candidatos, os valores pagos para os partidos PL e União
Brasil foram desproporcionalmente superiores. Segundo dados do SPCE, os candidatos a vereador
do PL e União Brasil pagaram R$ 2.000,00 ao contador e R$ 1.000,00 ao advogado, enquanto os
candidatos do MDB, PODE e PSB pagaram apenas R$ 100,00 por cada serviço. Essa diferença
expressiva não se justifica, uma vez que os serviços prestados foram idênticos para todos os
candidatos. Além disso, a análise dos valores praticados no mercado reforça a suspeita de
irregularidade, pois nenhum outro profissional cobrou valores tão baixos por serviços
semelhantes. A forma como os custos foram assumidos pela chapa majoritária indica um possível
desvio na destinação dos recursos, sugerindo que os valores pagos pelos partidos PL e União
Brasil podem ter sido utilizados para financiar candidatos de outros partidos, o que é
expressamente vedado pela legislação eleitoral. No presente caso, há evidente distorção na
precificação dos serviços. O mesmo advogado e contador atenderam a todos os candidatos da
coligação, mas cobraram valores expressivamente superiores dos candidatos do PL e União Brasil,
enquanto os candidatos do PSB, MDB e PODE pagaram quantias irrisórias. Esse descompasso
compromete a transparência da prestação de contas e levanta suspeitas de que os honorários
foram, na realidade, custeados com recursos do FEFC, em violação às normas de financiamento de
campanha). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
FABIANA REIS JULIATI (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FABIANA REIS JULIATI VEREADOR
(RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577140
29/06/2025
19:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44577140 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989300000043517547
Número do documento: 25062919253989300000043517547
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.585

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600270-
59.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FABIANA REIS JULIATI VEREADOR
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRENTE: FABIANA REIS JULIATI
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS REFORMADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso contra sentença que aprovou com ressalvas a prestação de
contas de candidata a vereadora nas Eleições 2024, em razão de suposto
recebimento de recursos de fonte vedada.
2. A candidata alega que os pagamentos questionados foram realizados com
recursos privados, provenientes da conta 'Outros Recursos', e não com verbas do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se o pagamento de serviços
advocatícios e contábeis, realizados com recursos da conta 'Outros Recursos',
configura recebimento de fonte vedada, em razão de suposta destinação irregular
de verbas do FEFC por parte da campanha majoritária, e se a candidata deve ser
responsabilizada pela devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44577140 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989300000043517547
Número do documento: 25062919253989300000043517547
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:47
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade por valores oriundos de fontes vedadas está intimamente
relacionada à identificação de quem efetivamente usufruiu ou dispôs do montante
irregular, considerando o princípio da responsabilidade pessoal.
6. No caso concreto, restou demonstrado que a recorrente não recebeu a quantia
de R$ 200,00 oriunda de fonte vedada, mas sim da fonte 'Outros Recursos', sendo
esta a única parcela efetivamente vinculada à sua campanha.
7. A aplicação de um rateio proporcional entre os candidatos do partido não
encontra respaldo jurídico suficiente, uma vez que ignora a ausência de nexo de
causalidade entre o candidato e os recursos além do valor efetivamente recebido.
8. A imputação de responsabilidade por valores rateados entre candidatos do
mesmo partido viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que impõe ao
candidato uma obrigação desproporcional à sua participação ou benefício,
onerando-o injustamente por valores sobre os quais não teve qualquer ingerência
ou proveito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para aprovar as contas da candidata, afastando a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A responsabilidade por valores de fonte vedada exige a
comprovação de que o candidato usufruiu dos recursos. 2. A ausência de nexo
causal entre o candidato e os recursos impede a aplicação de rateio proporcional.
3. A imputação de responsabilidade por valores rateados viola o princípio da
proporcionalidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e
ss.; Lei nº 9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 17, §§ 1º, 2º, 2º-A, 4º, 5º-A, 6º, 7º, 8º e 9º, 25, § 3º, 35, §§ 3º, 4º e 5º, 53, inc.
I, 'd', item 2; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º; Resolução TSE nº
23.665/2021; Resolução TSE nº 23.731/2024; Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e
5º, art. 30-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.617/DF, Rel. , DJE de 3.10.2018;
STF, ADPF- MC nº 738/DF, Rel. , DJE de 29.10.2020; TSE, Consulta nº 0600252-
18, Rel. , DJE de 15.8.2018; TSE, Consulta nº 0600306-47, Rel. , DJE de
5.10.2020; TRE-PR, PCE 060295970, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ.
26/06/2024; TSE, AgR-AREspE 060155182/MT, rel. Min. André Ramos Tavares,

Num. 44577140 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989300000043517547
Número do documento: 25062919253989300000043517547
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:47
publ. 17/09/2024; TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ.
20/03/2023; TSE, AgR-REspe nº 0601196-08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe
de 28.9.2020; TSE, AgR-REspEL nº 0605109-47/MG, relator designado o Ministro
Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a vereadora Fabiana Reis
Juliati nas eleições 2024 na circunscrição de Sertanópolis/PR, aprovadas com ressalvas por
sentença (id. 44479390), ao fundamento de ter recebido recursos de fontes vedadas, com
determinação de recolhimento de R$ 200,00 ao Tesouro Nacional.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44479398), aduzindo, em síntese, que: (i) o pagamento
de serviços prestados aos candidatos a vereador de partidos que não aqueles coligados na
eleição majoritária foi realizado pelo uso de recursos privados, pela conta de outros recursos; (ii)
inexiste omissão, de modo que não há justificativa para a determinação de devolução de valores;
(iii) a àrea técnica apresenta manifestação pela desaprovação das contas, sob o falso argumento
de que a candidata teria recebido doação estimável oriunda do FEFC dos partidos Liberal e
União Brasil, o que não ocorreu; (iv) a área técnica não apontou quaisquer documentos nos autos
ou provas de que a fonte de recursos foi o FEFC de partido diverso; (v) o valor apontado como
fonte vedada é inferior a 1000 UFIR, sendo consolidada a jurisprudência no sentido de que há
que se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas; (vi) o pagamento das despesas estimáveis dos candidatos dos partidos Podemos, PSB
e MDB foram integralmente custeadas com recursos advindos da conta de "outros recursos".
Pede, ao final, a reforma da sentença afastando a determinação de recolhimento e aprovando as
contas sem ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44508179).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade

Num. 44577140 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989300000043517547
Número do documento: 25062919253989300000043517547
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:47
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE no dia 10/04/2025 (id
44479400) e as razões foram protocoladas em 14/04/2025 (id.44479398).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores - principais destinatários dessas
informações - possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo Partidário ou FP - pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência relativa ao
pagamento de honorários advocatícios e contábeis com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
Constou do parecer conclusivo (id. 44479376):
6.5. Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) - ADVOGADO E CONTADOR -

Num. 44577140 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989300000043517547
Número do documento: 25062919253989300000043517547
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:47
FONTE VEDADA
Informou
a
Requerente pagamento
de
honorários advocatícios (R$
100,00) e
de
contabilidade (R$ 100,00) pela campanha da Chapa Majoritária ANA RUTH SECCO
MATESCO e EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO, conforme nota explicativa (id. 126208861) e
Relatório RECEITAS ESTIMÁVEIS (id. 126208848), com a sua contabilização excluídas do
limite de gastos de campanha e sem registro, porém, no relatório DOAÇÕES a TERCEIROS
na conta dos DOADORES da conta dos Doadores (art. 25, § 3º, 35, §§ 3º, 4º e 5º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º).
Ocorre que, o recurso utilizado pela Campanha da Prefeita para pagamento dos referidos
serviços ADVOCATÍCIOS e CONTÁBEIS em questão são originados do FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA dos PARTIDOS LIBERAL e UNIÃO BRASIL, que
impõe restrição ao compartilhamento para candidatos não pertencentes à mesma cota (de
gênero feminino - art. 17, § 6º e 7º) e/ou ao mesmo Partido ou Coligação (não coligados dentro
ou fora da circunscrição - art. 17, § 1º e 2º Res. TSE 23.607/2019 c/c art. 4º, Res. TSE
23.609/2019).
A sentença da prestação de contas daquela campanha majoritária (PCE nº 0600282-
73.2024.6.16.0040 - id. 127647221) afastou a divisão estabelecida pelos Prestadores de
Contas para estes serviços por reconhecer (itens 3 da fundamentação e 2 do dispositivo) que
não se justifica a diferença de atribuição de valores estimados entre os vereados do PARTIDO
LIBERAL E UNIÃO BRASIL (R$ 1.000,00 e 2.000,00 cada) e aqueles do MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, SOCIALISTA BRASILEIRO e PODEMOS (R$ 100,00 e R$
100,00 cada), posto que doados para candidatos na mesma condição (todos candidatos a
vereador em Sertanópolis) e atendidos pelos mesmos Prestadores de Serviços, Sr. Fabio
Aparecido Teixeira Pinto e Dr. Vinícius Bondarenko Pereira da Silva, em flagrante
desatendimento ao disposto no art. 53, inc. I, "d", item 2, Res. TSE 23.607/2019.
Estabeleceu este R. Juízo Eleitoral, naquela decisão, rateio dos valores pagos a título de
honorários Advocatícios (R$ 34.200,00) e Contábeis (R$ 57.600,00) da seguinte forma: um
sexto destinado às contas da campanha majoritária e um quinto para cada um dos demais
partidos beneficiados, a ser rateado para cada um de seus vereadores. (...)
Inexiste coligação entre Partidos na Eleição Proporcional e entre Eleições distintas, ou seja,
um candidato ao cargo de Prefeito não é coligado a um candidato ao cargo de Vereador, são
eleições independentes. E honorários advocatícios e contábeis não são despesas comuns
entre Prefeito/Vice e Vereadores, bem como não há demonstração de que esses serviços
doados tenham beneficiado a campanha da Chapa Majoritária.
De modo que compartilhar recursos de FEFC de conta de candidatura feminina ao cargo de
Prefeito para pagamento de despesa de candidatos ao cargo de Vereador gera
IRREGULARIDADE, contrariando o disposto nos §§ 1º, 2º e 6º do art. 17 da Resolução TSE nº

Num. 44577140 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989300000043517547
Número do documento: 25062919253989300000043517547
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:47
23.607/2019; da mesma forma que é irregular compartilhar FEFC do PARTIDO LIBERAL e
UNIÃO BRASIL para pagar despesa de Vereador do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO,
configurando-se
aplicação
irregular
dos
recursos
-
FONTE
VEDADA, sujeitando-se ao recolhimento do montante de R$ 1.535,45 (mil quinhentos e trinta e
cinco reais e quarenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos dos §§ 1°, 2°, 3º, 6º
7º, 8º e 9º do art. 17 da mesma Resolução.
Na sentença, o juízo a quo acolheu a manifestação técnica quase em sua totalidade,
determinando o recolhimento de R$ 200,00, ao Tesouro Nacional, sob o fundamento de serem
recursos de fontes vendadas.
A recorrente insurge-se contra esse entendimento, argumentando, em síntese, que os
pagamentos dos serviços doados foram realizados com recursos privados, provenientes da conta
"Outros Recursos", e não com verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
Sustenta que a área técnica não apresentou documentos ou provas concretas que
demonstrassem que os recursos utilizados eram de fonte vedada ou oriundos do FEFC,
invalidando a conclusão de aplicação irregular.
Por fim, argumenta que a sentença apresentou cálculo da irregularidade sem identificar a origem
do valor considerado irregular, sendo tal quantia atribuída de forma aleatória com base em
critérios da prestação de contas da campanha majoritária, sem individualização ou vínculo direto
com o candidato. Destaca que não houve omissões em suas contas e que não se beneficiou do
valor apontado como irregular. Além disso, defende que o valor de R$ 200,00, destinado a
honorários advocatícios e contábeis, é compatível com o porte de sua campanha, que
movimentou valor de R$ 572,44.
Pois bem. Assiste razão ao recorrente.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução 23607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)

Num. 44577140 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989300000043517547
Número do documento: 25062919253989300000043517547
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:47
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os partidos devem
destinar os seguintes percentuais do montante recebido do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) (STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de 3.10.2018, e ADPF- MC nº 738/DF, DJE
de 29.10.2020; e TSE: Consulta nº 0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47,
DJE de 5.10.2020): (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá à proporção dessas
candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não
podendo ser inferior a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção de:
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 5º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos incisos I e II do §
4º deste artigo será apurada na prestação de contas do diretório nacional do partido político,
que deverá abrir contas bancárias específicas para comprovar a regularidade da destinação
dos recursos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente
nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras campanhas não
contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão partidário
de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas, desde que haja
benefício para campanhas femininas e de pessoas negras. (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas

Num. 44577140 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989300000043517547
Número do documento: 25062919253989300000043517547
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:47
(FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade,
sujeitará os (as) responsáveis e beneficiárias ou beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei
nº 9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas
neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.

A questão é bastante simples e encontra-se pacificada há anos: o diretório nacional dos partidos
deve destinar recursos às candidaturas femininas e comprovar que o fez nas suas contas. Esses
recursos devem ser utilizados exclusivamente nas campanhas das mulheres candidatas, sendo
ilícito o seu repasse fora das exceções especificamente descritas na resolução - pagamento de
despesas comuns com candidatos homens ou repasse de valores ao partido para pagamento da
cota-parte da mulher em despesas coletivas.
Essa questão foi amplamente discutida nesta Corte nas eleições 2022 durante a análise de
contas de candidata ao Senado que fez repasse de recursos a candidatos homens, tendo sido
firmado entendimento mais flexível que aquele decorrente da literalidade da norma:
(...)
5. Com a alteração promovida no § 7º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 pela
Resolução TSE nº 23.665/2021, foram restringidas as hipóteses de repasse de recursos da
cota feminina para candidatos homens, somente remanescendo como exceções "o pagamento
de despesas comuns" e "a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio
da sua cota-parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas
femininas", sendo retirada da norma a previsão de "outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero".
6. Mesmo assim, havendo prova de benefício à doadora e não havendo sinais de que se trata
de candidatura fictícia, pode ser afastada a determinação de devolução de valores do FEFC
repassados por candidata mulher a candidatos homens. Ressalva de posicionamento pessoal.
(...) [TRE-PR, PCE 060295970, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ. 26/06/2024]
No caso dos autos, em que se discute o pagamento de despesas com honorários advocatícios e
contábeis - que evidentemente não se inserem no conceito de "despesas comuns" -, não há
qualquer espaço para que se cogite eventual benefício à candidatura feminina, pois esse deve ser
objetivamente aferido, não se admitindo considerações de natureza política.
Ou seja, o benefício há de ser direto, como por exemplo no caso de propaganda casada, sendo
certo que o pagamento de honorários advocatícios e contábeis não reverte em qualquer tipo de

Num. 44577140 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989300000043517547
Número do documento: 25062919253989300000043517547
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:47
benefício à candidatura da doadora.
Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência os seguintes precedentes:
(...)
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual se negou
seguimento ao agravo manejado contra decisum da Presidência do TRE/MT pelo qual foi
inadmitido o recurso especial formalizado contra acórdão em que aprovadas com ressalvas as
contas de campanha de candidata ao cargo de deputada federal nas Eleições 2022, com
determinação de ressarcimento de valores ao Erário em decorrência do uso irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), tendo em vista doação
sem comprovação de benefício para a campanha da candidata negra doadora, conforme o art.
17, §§ 6º e 7º, da Res.-TSE nº 23.607/2019.
2. No decisum monocrático, negou-se seguimento ao agravo em recurso especial ante os
óbices das Súmulas nº 24 e 26/TSE e do acerto do aresto regional na análise do tema de
fundo.
3. A agravante não impugnou de forma adequada a aplicação da Súmula nº 26/TSE, que se
baseou na falta de impugnação, no agravo, a um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, a incidência da Súmula nº 24/TSE. A hipótese é, portanto, de nova incidência
da Súmula nº 26/TSE.
4. Ainda que superado esse óbice, o Tribunal a quo consignou que a doação realizada pela
candidata negra, ora agravante, para candidata branca do mesmo partido ocorreu sem
comprovação de benefício para a campanha da candidata doadora, conforme o art. 17, §§ 6º e
7º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, tampouco se demonstrou realização de despesas em comum
em prol de ambas as candidaturas.
5. Rediscutir tais conclusões à luz das teses de que os recursos foram efetivamente utilizados
em prol de ambas as candidaturas e de que foi auferido benefício para a campanha da
candidata negra doadora demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência
incabível em recurso especial (Súmula nº 24/TSE).
6. Foi assinalado, também, na decisão agravada, estar escorreito o entendimento da Corte
Regional de que os recursos do FEFC destinados ao custeio das campanhas de pessoas
negras podem ser utilizados para pagamento de despesas comuns de candidatos do gênero
masculino e de pessoas não negras, desde que comprovado o benefício à campanha da
pessoa negra, consoante os §§ 6º e 7º do art. 17 da Res.-TSE nº 23.607/2019, o que não foi
demonstrado no caso.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060155182/MT, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 17/09/2024, não
destacado no original]

Num. 44577140 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989300000043517547
Número do documento: 25062919253989300000043517547
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:47
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR-REspEL nº 0605109-47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.-TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente
doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar-se de recursos do
FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR-REspe
nº 0601196-08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
No caso dos autos, a receita estimável apurada e tida por irregular na sentença corresponde a R$
200,00, dos quais R$ 100,00 com serviços contábeis e R$ 100,00 com honorários advocatícios
(como descrito no demonstrativo "Receitas estimáveis em dinheiro", id. 44479353).
A documentação correspondente não foi trasladada aos presentes. Consultando os autos de
prestação de contas 0600282-73.2024.6.16.0040, da candidata Ana Ruth Secco Matesco, e os
extratos bancários eletrônicos, obtém-se documentos e informações adicionais relevantes.
(i) recibo de pagamento dos honorários contábeis (id. 44241833 dos autos 0600282-73), ficando
evidenciada a correção do valor de R$ 100,00.
(ii) a situação dos honorários advocatícios é menos clara, já que constam dois recibos, nos
valores de R$ 31.600,00 e R$ 2.600,00, ambos genéricos e sem a indicação de quais foram os
serviços prestados;
(iii) no relatório de "despesas efetuadas" (id. 44242050, p. 44), no registro das despesas com
honorários advocatícios e serviços contábeis do PSB há indicação de que foram pagas com
"Outros Recursos", nos valores totais de R$ 2.600,00 para cada serviço;
(iv) no extrato bancário da conta de Outros Recursos, Banco do Brasil, ag. 986, c/c 184799, (id.
44242140, p. 3) constam os pagamentos de R$ 2.600,00 em favor do contador Fábio Aparecido
Teixeira, e no valor de R$ 2.600,00, no dia 17/10/2024, favor do advogado Vinícius Bondarenko,
no dia 21/10/2024.
(v) no demonstrativo de "Doações efetuadas a candidatos/partidos" (id. 44242055, p. 38 e 42),

Num. 44577140 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989300000043517547
Número do documento: 25062919253989300000043517547
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:47
consta claramente que as doações dos serviços de advogado e contador à recorrente foram
estimadas individualmente em R$ 100,00.
Desses elementos pode-se extrair, em princípio, que o valor de R$ 200,00 foi custeado com
recursos da conta de "Outros Recursos".
Todavia, na sentença o juízo fixou como valor a ser devolvido em razão do recebimento de fonte
vedada:
“No presente caso, há evidente distorção na precificação dos serviços. O mesmo advogado e
contador atenderam a todos os candidatos da coligação, mas cobraram valores
expressivamente superiores dos candidatos do PL e União Brasil, enquanto os candidatos do
PSB, MDB e PODE pagaram quantias irrisórias. Esse descompasso compromete a
transparência da prestação de contas e levanta suspeitas de que os honorários foram, na
realidade, custeados com recursos do FEFC, em violação às normas de financiamento de
campanha.
O direcionamento irregular de recursos entre partidos da coligação configura recebimento de
fonte vedada, sujeitando o prestador das contas à devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos dos §§ 8º e 9º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com
base
no
exposto,
conclui-se
que
a irregularidade detectada,
embora
relevante, foi isolada e não comprometeu o conjunto das contas apresentadas. A prestadora
das contas entregou todos os documentos exigidos, sem indícios de ocultação ou má-fé, e, de
fato, não há evidências de que a falha tenha prejudicado o processo eleitoral ou o equilíbrio da
disputa.
Dessa forma, considerando que as irregularidades envolvem recursos de fontes vedadas, a
devolução integral desses valores ao Tesouro Nacional é necessária para corrigir a infração e
restaurar a regularidade das contas.”
Sobre essa determinação contida na sentença, é imprescindível destacar que a responsabilidade
por valores oriundos de fontes vedadas está intimamente relacionada à identificação de quem
efetivamente usufruiu ou dispôs do montante irregular, considerando o princípio da
responsabilidade pessoal.
No caso concreto, ficou demonstrado que a recorrente não recebeu a quantia de R$ 200,00
oriunda de fonte vedada, mas sim da fonte "Outros Recursos", sendo esta a única parcela
efetivamente vinculada à sua campanha.
A aplicação de um rateio proporcional entre os candidatos do partido não encontra respaldo
jurídico suficiente, uma vez que ignora a ausência de nexo de causalidade entre o candidato e os
recursos além do valor efetivamente recebido. Não há qualquer evidência nos autos de que a
candidata tenha se beneficiado de maneira direta ou indireta da integralidade dos recursos
imputados ao partido. Assim, a ampliação da responsabilidade da candidata para além do valor
recebido individualmente configura desrespeito ao princípio da pessoalidade e da individualização

Num. 44577140 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989300000043517547
Número do documento: 25062919253989300000043517547
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:47
da sanção.
Além disso, verifica-se que o valor de R$ 200,00 não foi comprovadamente recebido de fonte
vedada, pois, conforme cotejo das informações constantes nestes autos e nos autos da prestação
de contas 0600282-73.2024.6.16.0040, a doação realizada pela candidata a prefeita aos
candidatos do PSB é oriunda da fonte "Outros Recursos".
Sendo assim, não subsiste irregularidade no ponto e sequer deve ser devolvido o valor de R$
200,00 efetivamente correspondente à doação.
Por fim, a imputação de responsabilidade por valores rateados entre candidatos do mesmo
partido viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que impõe ao candidato uma obrigação
desproporcional à sua participação ou benefício, onerando-o injustamente por valores sobre os
quais não teve qualquer ingerência ou proveito.
Diante do exposto, tem-se que a responsabilidade da candidata Fabiana Reis Juliati deve ser
limitada a montante correspondente à quantia irregular efetivamente recebida e comprovada nos
autos. Assim, não havendo comprovação de recebimento de doações da candidata à prefeita
oriundas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não subsiste irregularidade.
Em face do exposto, deve ser reformada a sentença de origem, seja no que refere à
caracterização da irregularidade, seja no que se refere à determinação de recolhimento de
quaisquer valores.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para aprovar as contas de
Fabiana Reis Juliati às eleições de 2024, afastando a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600270-
59.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FABIANA REIS JULIATI VEREADOR, FABIANA REIS JULIATI -
Advogado do(a) RECORRENTE: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - PR55966-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR

Num. 44577140 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253989300000043517547
Número do documento: 25062919253989300000043517547
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:47
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025